Tribunal: STF
Processo: Rcl 38946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
Relatório 
    1. Petição de Embargos de Divergência no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação, oposto por Rogério Pires de Morais, em 26.5.2020, contra decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 23.3.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Rogério Pires de Morais contra decisão proferida pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no exame do Recurso Ordinário n. 1000640-68.2018.5.02.0003 por ser inepta a petição inicial. Na espécie, o reclamante concluiu sua narrativa no sentido de que a presente reclamação deveria ser julgada procedente para, sob o mesmo argumento, suspender o acórdão reclamado, mantendo-se a sentença de primeiro grau intacta, embora eivada do mesmo vício.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 14.4.2020.
    O agravo regimental interposto teve seu provimento negado pela Segunda Turma, na Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020. 
    “Como assentado na decisão agravada, embora, em tese, não pudesse a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ter proferido decisão, em 23.1.2020, após a determinação de suspensão nacional em 6.6.2019, na espécie em exame, a turma de origem cassou, ainda que por fundamento diverso ao da suspensão nacional, a sentença de origem, que não poderia ter sido decidida pelo mesmo fundamento.
    A sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de São Paulo, pela qual se determinou a reintegração do reclamante aos quadros da empresa, foi proferida em 24.7.2019, data posterior à determinação do Ministro Alexandre de Morais, em 6.6.2019, de suspensão nacional de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
    A argumentação do reclamante é manifestamente improcedente, pois o fundamento utilizado para cassar o acórdão de origem é o mesmo que levaria à cassação da sentença da qual se beneficiou. O acolhimento do fundamento do reclamante levaria ao absurdo de que a determinação de suspensão nacional se aplicaria apenas ao acórdão de origem, deixando incólume a sentença que padece do mesmo vício: ambos os atos decisórios foram proferidos em datas posteriores à determinação de suspensão nacional de processos.
    No § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil se estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”. Na espécie presente, o reclamante conclui de sua narrativa que a presente reclamação deve ser julgada procedente para, “suspendendo o v. acórdão de fls., e assim, seja cassada a decisão proferida, mantendo intacta a r. sentença de origem” (fl. 8). Como se pode ver, da argumentação trazida pelo reclamante, impossível a conclusão de que a sentença deva ser mantida intacta” (DJe 18.5.2020).
    3. Contra essa decisão José Carvalho Baumgratz apresenta petição de embargos de divergência.
    Sustenta que, “na espécie, a causa de pedir consiste em violação à autoridade da decisão (art. 988, inciso II, CPC) de suspensão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário nº 688267/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 1022)” (fl. 13 da petição de embargos de divergência).
    Assevera que “o recurso merece ser provido para que, em julgamento conforme o Regimento Interno do Tribunal, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, conforme o artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário ” (fl. 14 da petição de embargos de divergência).
    Alega que este Supremo Tribunal, “em sede de repercussão geral, ainda não [teria] enfrent[ado] a matéria aduzida pelo embargante no recurso extraordinário interposto, apesar de existir RECENTE PRECEDENTE afastando a ratificação do recurso nas hipóteses em que os embargos de declaração são desprovidos” (fl. 6 da petição de embargos de divergência).
    Ao final requer o “recebimento dos presentes embargos nos seus efeitos ativo e suspensivo; b. A intimação do embargado para se manifestar; c. A total procedência do presente embargos para se obter nova decisão, para fins de reconhecer a jurisprudência notória do presente caso, determinando o sobrestamento dos autos principais em razão de versarem de tema com repercussão geral” (fl. 15 da petição de embargos de divergência).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
    No Código de Processo Civil se estabelece:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.
    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. 
    Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação.
    Em 20.9.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Turma em reclamação, por ausência de previsão legal:
    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (DJe 26.11.2019).
    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas aos acórdãos proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (RCL n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).
    “Embargos de Divergência em Embargos de Declaração em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Descabimento dos embargos de divergência na espécie. Art. 546, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 22.926-ED-EDv/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 11.2.2005). 
    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 22.016-EDv-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 12.12.1997). 
    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora